Tribunal: TJDFT
Processo: 0000583-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000583-52.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (309) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, ARLECIO ALEXANDRE GAZAL DESPACHO À d. Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar a respeito do requerimento apresentado no ID 31718924. BRASÍLIA-DF, 10 de fevereiro de 2022 09:51:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora